Tribunal: STF
Processo: HC 72389
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-05-23
Data de publicação: 1995-05-23

Ementa:
"HABEAS CORPUS".   EXTORSÃO QUALIFICADA.   DESCLASSIFICAÇÃO

PARA ESTELIONATO.   EFEITOS ESTENDIDOS AO CO-RÉU NÃO EMBARGANTE.
1.         Admissibilidade do "habeas corpus" para conhecer do pedido

de  extensão  da desclassificação  do  crime  de extorsão  para  o de

estelionato,  decidida  em   embargos  infringentes,  porquanto,  não

obstante  haja  o  paciente  apelado  mediante  recurso  distinto  do

interposto  pelos co-réus, a sentença condenatória que abrangeu todos

os  apelantes foi prolatada numa única ação penal em que o delito foi

tipificado como extorsão.
2.        A desclassificação do tipo extorsão para o tipo estelionato

beneficia  a todos os  agentes, não se  admitindo que a mesma prática

delitiva  descrita nos  autos da  ação  penal seja  classificada como

estelionato para uns e extorsão para outros.
3.        Aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal.
4.         "Habeas corpus"  deferido para  desclassificar o  crime de

extorsão para estelionato.